Tribunal: TJSP
Processo: 1056923-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que indeferiu período de 60 dias de licença para tratamento de saúde – Sentença de procedência – Recurso da autora em que visa o arbitramento de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o do CPC – Caso em que a atribuição do valor da causa é muito baixo, de modo a justificar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que indeferiu período de 60 dias de licença para tratamento de saúde – Sentença de procedência – Recurso da autora em que visa o arbitramento de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o do CPC – Caso em que a atribuição do valor da causa é muito baixo, de modo a justificar a alteração da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, ora fixados em R$2.000,00 – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056923-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VÂNIA
PEROJON HARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056923-40.2018.8.26.0053 -Voto no 32281
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1056923-40.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Ênio José Hauffe
Apelante: Vânia Perejon Haro
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32281
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum Professora
da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que
indeferiu período de 60 dias de licença para tratamento de saúde
Sentença de procedência Recurso da autora em que visa o
arbitramento de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o
do CPC Caso em que a atribuição do valor da causa é muito
baixo, de modo a justificar a alteração da forma de arbitramento
dos honorários advocatícios, ora fixados em R$2.000,00

Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vânia
Perejon Haro (fls. 172/179) contra a r. sentença (fls. 166/168) proferida pelo MM.
Juiz da 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, que em ação de procedimento
comum ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, julgou procedente
o pedido da autora para anular o indeferimento de licença médica no período
compreendido entre 22/06/2018 a 19/08/2018 e determinou que a ré proceda as
devidas anotações, regularizando o registro de frequência da autora,
considerando como licença para tratamento de saúde para todos os fins. Ao final,
o magistrado condenou a ré ao pagamento de eventuais descontos ocorridos no
referido período, devidamente atualizados, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em síntese, requer a autora a reforma da r. sentença
para que os honorários advocatícios sejam arbitrados conforme o disposto no art.
85, § 8o do Código de Processo Civil, uma vez que após a emenda da inicial, foi
atribuído à causa o valor de R$3.843,57, sendo a fixação de 10% sobre tal valor
irrisório.
Contrarrazões às fls. 183/186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056923-40.2018.8.26.0053 -Voto no 32281
3
É o relatório.
Conforme análise da documentação juntada aos autos,
verifica-se que a autora é Professora da Educação Básica II, vinculada à
Secretaria Estadual da Educação e que em razão da profissão desenvolveu
nódulo nas cordas vocais (CID 10-J38.2) que acarretaram a necessidade de
afastamento para realização de tratamento de saúde, com sucessivas licenças.
A autora postulou a ampliação do período de licença
para o período de 22/06/2018 a 19/08/2018 junto ao Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME), no entanto foi publicado no DOE o indeferimento de
sua licença em 06/09/2018, tendo sido lançado em seu registro profissional
ausência por 60 dias, o que lhe acarretou prejuízos de ordem financeira e
funcional.
Conforme
se verifica nos documentos médicos
juntados aos autos, a autora estava em tratamento de saúde no período em
questão, de modo que correta a nulidade do ato administrativo que indeferiu a
licença para tratamento de saúde por 60 dias.
O laudo do IMESC juntado às fls. 149/157 atesta
incapacidade laboral para o período em questão, razão pela qual acertadamente
houve o julgamento procedente do pedido inicial.
No entanto, considerando que houve determinação de
emenda da inicial para que fosse ajustado o valor da causa para R$3.843,57 (fls.
50/51), entendo que o percentual fixado sobre tal valor para o arbitramento do
honorários advocatícios não remunera adequadamente o a prestação de serviço,
sendo necessário adotar o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo
Civil, que dispõe acerca da fixação de honorários advocatícios conforme
apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa é muito baixo, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056923-40.2018.8.26.0053 -Voto no 32281
4
se verifica in verbis:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença
para fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00, por apreciação equitativa,
levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Entendo que o valor ora fixado retribui de forma
condigna o trabalho realizado pelo patrono da autora, sem, contudo, configurar
enriquecimento sem causa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator